Tribunal: TJSP
Processo: 0031607-67.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
do o depósito – Apelo provido.
(TJSP; Apelação Cível 0031607-67.2003.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 22/08/2020; Data de Registro: 22/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/08/2020

Data de publicação:

22/08/2020

Ementa:
execução – Alegação de insuficiência do depósito realizado pelo executado pela utilização da lei no 11.960/09 – Sentença que entendeu corretos os cálculos e suficiente o depósito, extinguindo-se a execução – Coisa julgada material – Decisão transitada em julgado – Manutenção dos índices de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, e correção monetária fixados na r. sentença do processo de

Ementa:
execução – Alegação de insuficiência do depósito realizado pelo executado pela utilização da lei no 11.960/09 – Sentença que entendeu corretos os cálculos e suficiente o depósito, extinguindo-se a execução – Coisa julgada material – Decisão transitada em julgado – Manutenção dos índices de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, e correção monetária fixados na r. sentença do processo de conhecimento e mantidos pelo v. acórdão – Reforma da sentença, para acolher a insuficiência apresentada pelos exequentes, devendo ser computados juros de mora de 1% ao mês e complementado o depósito – Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031607-67.2003.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FLORIANA PARDO DE ARAUJO, ADELCIA DA MATTA SERAPIÃO,
AMARILES NOGUEIRA, ANA ELIZA SALIS LELIS FIGUEIREDO, ANNA ZELIA
DE CASTRO, ANTONIA FELIPE LIMA, ANTONIO SEBASTIÃO BARBOSA,
CECILIA MARIOTTI BERTTI ADAS, DILCE ANDRADE TEIXEIRA ECHEVESTE
VISCONDE,
DOMINGOS
BARATELLA,
EDSON
CARVALHO,
ETUKO
WATANABE MATSUMOTO, IRACEMA LOPES CRIVELARO, IRENE ALTRAN
DE SOUZA, IZABEL RIBEIRO DA SILVA, JESSY DA SILVA SOUZA, JOÃO
ALBERTO
FRANZINI,
LEILA
FRANQUEIRA
RAMOS,
LUCIA
MEIRA
FALEIROS, MARGARETH DIAS KANTHACK PACCINI, MARIA HELENA
FONZAR TANNOUS, MARLY CAVENAGHI, MATHILDE TESTA AVONA,
MYRIAM DE ASSIS MOURA DE BARCELLOS FERREIRA, NADYR ALVES
PEREIRA SALOMÃO, NAEL DE MELLO MOTTA, NEUZA CRIVELARO
CALLEJON, OSMAR ROBERTO CRIVELARO, THEREZINHA LOURDES RIOS
IGNACIO e VERA LUCIA DE SOUZA VASCONCELOS, é apelado IPESP -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031607-67.2003.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.499 - aba
2
Voto no 34.499
Apelação Cível no 0031607-67.2003.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: FLORIANA PARDA DE ARAÚJO e OUTROS
Apelado: IPESP- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
JUIZ: Mario Massanori Fujita
EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO
DEPÓSITO REALIZADO PELO EXECUTADO PELA
UTILIZAÇÃO DA LEI No 11.960/09 Sentença que entendeu
corretos os cálculos e suficiente o depósito, extinguindo-se a
execução Coisa julgada material Decisão transitada em
julgado
Manutenção dos índices de juros de mora, no
percentual de 1% ao mês, e correção monetária fixados na r.
sentença do processo de conhecimento e mantidos pelo v.
acórdão Reforma da sentença, para acolher a insuficiência
apresentada pelos exequentes, devendo ser computados juros
de mora de 1% ao mês e complementado o depósito Apelo
provido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto
por Floriana Pardo de Araújo e outros (fls.698/706) contra a r. sentença de
fls. 686/686vo e 694, cujo relatório se adota, que extinguiu a execução, nos
termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, entendendo correta
a aplicação da Lei 11.960/09 no cálculo das diferenças devidas.
Em apelação, os exequentes explicitam que estando diante da
ação de natureza tributária deve prevalecer o regramento próprio aplicável
à matéria em foco, o que exclui a utilização da Lei 11.960/09 para o
desiderato. Asseveram que o C. STF afastou a incidência dos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031607-67.2003.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.499 - aba
3
mora da poupança (Lei 11.960/09) nos créditos de natureza tributária pois,
em se tratando de repetição de indébito tributário, prevalece o critério
especial de incidência de juros de mora, qual seja, 1% ao mês constante do
art. 161, § 1o do CTN.
Sustentam que no caso vertente houve determinação expressa
quanto à incidência dos juros de mora de 1% ao mês sobre os valores a
serem executados no título executivo judicial formado em fase de
conhecimento, de modo que a modificação desse percentual a partir da
vigência da Lei Federal em questão modificaria os moldes já alcançados
pela coisa julgada.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 711/721).
É o relatório.
Nos autos da execução, efetuado o depósito dos valores
devidos pelo executado, os exequentes alegam a insuficiência do depósito
em razão da aplicação da Lei 11.960/09 em seus cálculos.
Pois bem. Nos autos da ação principal, a r. sentença julgou
procedente o pedido para condenar o requerido (IPESP) à devolução dos
valores indevidamente descontados no período e nos termos consignados,
observando-se no mais o que constou na inicial. Determinou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031607-67.2003.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.499 - aba
4
devolução se daria com atualização monetária dos valores segundo os
índices oficiais e de acordo com a Tabela Prática de Débitos Judiciais a
partir dos indevidos descontos, acrescidos de juros moratórios na forma do
art. 406 do Código Civil e 161, §1 e 167, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional, desde o trânsito em julgado.
O v. acórdão de fls. 387/397 integrado pelo acórdão de fls.
467/411, negou provimento ao recurso de apelação e reexame necessário,
mantendo o índice de juros moratórios tal qual determinado pela r.
sentença.
Tendo em vista o trânsito em julgado desta decisão em
24.04.2007 (fls. 425), entendo que o índice de juros de mora determinado
pela r. sentença deve ser mantido em respeito à coisa julgada e a não
violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e autoridade
das decisões judiciais.
Assim, de rigor a reforma da r. sentença para acolher a
insuficiência apresentada pelos exequentes, devendo ser computados juros
de mora de 1% ao mês e complementado o depósito.
Portanto, pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031607-67.2003.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.499 - aba
5
para acolher a insuficiência apontada pelos exequentes, devendo ser
computados juros de mora de 1% ao mês e complementado o depósito.

JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)